Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702411-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES AGRAVADO: COLEGIO CENEB KIDS LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. Alega o agravante que a quantia bloqueada (R$ 1.194,38) é parte do salário que estava em sua conta. Sustenta que o salário é absolutamente impenhorável e o saldo não superava 40 salários mínimos. Afirma que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 4.500 e necessita da quantia bloqueada para a subsistência da família. Pede o desbloqueio. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Há, portanto, dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Ressalte-se que muitas outras famílias dependem que as mensalidades escolares sejam pagas. O inadimplemento não afeta apenas a instituição. Professores, auxiliares administrativos e de limpeza e todos os demais empregados da escola também recebem salários e necessitam pagar suas contas e manter a subsistência de suas famílias. O STJ decidiu em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) que o juiz pode determinar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Na hipótese, o agravante aufere renda bruta de aproximadamente R$ 11.800 e líquida de R$ 4.500. Assim, a penhora online não supera 30% do rendimento líquido, tendo sido observado o percentual admitido pela jurisprudência em casos análogos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA